Tribunal: STF
Processo: HC 56944
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- DEFESA. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. INTERROGATÓRIO QUE NÃO SE
REALIZOU, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE. SE A DOENÇA
DE QUE FOI ACOMETIDO O RÉU NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM
COMPROMETIMENTO DE SUA INTEGRIDADE MENTAL, BEM COMO SE NÃO FOI
REQUERIDO, EM NENHUM MOMENTO, A REALIZAÇÃO DO EXAME PREVISTO NO ART.
149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ MOTIVO PARA A SUSPENSÃO DO
PROCESSO. ALEGAÇÕES SOMENTE SUSCITADAS NO RECURSO ORDINÁRIO.
CONHECIMENTO INADMISSÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.